Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018146-31.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSEFINA SILVA BORMANN
EMBARGADO: MARCIO ANTONIO PEREIRA, ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA
Visto.
Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência Incidental, formulado por JOSEFINA SILVA BORMANN, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCIO ANTÔNIO PEREIRA e ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA.
Para tanto, a requerente aduz que, após a prolação da decisão colegiada, ocorreram grandes mudanças sociais no mundo, decorrentes da pandemia de Covid-19, sendo recomendado pelos órgãos de saúde pública, a permanência de todos os cidadãos em suas residências.
Alega que, em razão de ser pessoa idosa, deve ser assegurada sua permanência no imóvel - objeto do litígio e em cuja posse foi reintegrada por força da decisão liminar - sob pena de sofrer risco de contágio devido à aglomeração de pessoas envolvidas na desocupação do local.
Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos do cumprimento do contramandado de reintegração de posse, na origem.
É o que basta relatar.
Acerca da tutela requestada, o Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
Nesse contexto, para ser concedida a tutela de urgência em caráter incidental, deve ficar evidenciada a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal e qual estabelecido pelo artigo 300 subsequente.
Conforme relatado, a requerente pretende obstar os efeitos do Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão de base, que havia reintegrado a autora, liminarmente, na posse do imóvel, objeto da controvérsia.
Segundo os argumentos da requerente, o cumprimento do contramandado de reintegração de posse acarretará risco de contágio pelo novo coronavírus – Covid 19.
Em que pese o cenário preocupante da pandemia, não há qualquer recomendação que oriente a suspensão dos efeitos da decisão exauriente do recurso de agravo de instrumento, que, inclusive, confirmou a liminar recursal concedida liminarmente, que já havia suspendido os efeitos da reintegração de posse.
A referida decisão monocrática foi proferida na longínqua data de 09.12.2019, momento em que não havia qualquer notícia acerca da evolução do quadro de cononavírus neste país, máxime na cidade Matupá, onde a agravante reside.
Ademais, cabe consignar, que o perigo de dano, tal como exposto nas sucessivas decisões em sede recursal, assiste ao requerido, o qual estava em vias de ser despojado da posse do imóvel, sem que antes fosse resolvida a questão atinente à resolução do contrato de compra e venda, firmado entre as partes e sobre o qual paira fundada controvérsia.
Diante desse quadro, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental.
Publique-se e intimem-se.
Ato contínuo, intime-se a parte requerida para que, acaso queira, apresente contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora